Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-12.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO.
RADIALISTA EM EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 36-A, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) interpôs recurso contra sentença que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, envolvendo pré-
candidato a prefeito de Ponta Grossa/PR e Rádio local.

1.2. O recurso alega que, em programa de rádio veiculado em 06/06/2024, o recorrido exaltou
ações políticas realizadas enquanto prefeito, infringindo o art. 36-A, §§ 2º e 3º, da Lei nº
9.504/1997.

1.3. A sentença de origem entendeu que não houve propaganda eleitoral antecipada,
fundamentando-se na liberdade de expressão do radialista.

Num. 43945772 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão central é determinar se a participação de um pré-candidato, no exercício de sua
profissão como radialista, em programa de rádio promovendo ações passadas configura
propaganda eleitoral antecipada, conforme os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 permite a divulgação de pré-candidatura, desde que não
envolva pedido explícito de voto, exceto para profissionais de comunicação social no exercício da
profissão, que estão vedados de promover suas ações políticas.

3.2. A jurisprudência eleitoral tem interpretado que o uso do espaço de comunicação para
promoção pessoal por profissionais da mídia configura violação ao princípio da isonomia entre
candidatos, ensejando a aplicação de multa, conforme previsto no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.

3.3. No caso em questão, ficou demonstrado que o recorrido, enquanto radialista, utilizou o
programa para enaltecer feitos de sua gestão anterior, em violação aos §§ 2º e 3º do art. 36-A,
configurando propaganda eleitoral antecipada.

3.4. Portanto, o recurso merece provimento para reformar a sentença e aplicar a multa prevista na
legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido.

4.2. A promoção pessoal por pro

Inteiro teor:
29/08/2024
Número: 0600052-12.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600052-12.2024.6.16.0014
que julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação, determinando o arquivamento
do presente feito. (Representação com pedido liminar ajuizada pelo MDB 15 - Movimento
Democrático Brasileiro com fulcro no art.17 da Resolução TSE nº 23.608/2019 e no art. 36- A da Lei
n º 9.504/97, em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Radio Mundi Parana Ltda., alegando em
síntese, que o Representado, que participa de modo estável do programa radiofônico, promoveu
novamente em 06.06.2024, na condição de comunicador social no exercício da profissão, a
divulgação das ações políticas desenvolvidas enquanto ex prefeito e divulgação de atos enquanto
secretário/Deputado Estadual. O programa inicia com a apresentação pelo Sr. Nilson de Oliveira, do
apresentador de Rádio: Marcelo Rangel: "E bom dia para o deputado estadual. Ontem eu tava
vendo aí, o o três vezes deputado estadual, duas vezes prefeito da cidade da modernização da das
conquistas maiores para a cidade, né? E bom dia para o Marcelo que é o nosso parceiro que tá
aqui ao lado". Do texto é possível concluir que Marcelo Rangel na condição de comunicador social
e pré candidato, no mínimo aduziu que: "Das ações efetuadas como prefeito quanto ao lixo da
cidade: aqui em Ponta Grossa, nós já fizemos isso, hein?Aqui no nosso governo, nós já fizemos a
usina de transformação de lixo em energia elétrica. Ponta Grossa foi a primeira cidade do Brasil a
fazer isso.Das ações efetuadas enquanto prefeito com relação a industrialização:inauguramos duas
fábricas da DAF, né? E nós tivemos o prazer, a honra de inaugurar as duas, que também são
consideradas entre as melhores indústrias do mundo de automóveis e caminhões, né? Pois é, nós
abrimos esse novo distrito e agora com a Maltaria e também com a Nissim, esse novo distrito
industrial de Ponta Grossa só tem a crescer, só tem a se desenvolver.Se a gente continuar essa
parceria com o governador Ratinho Júnior, com certeza nós teremos ainda grandes notícias pela
frente. Marcelo abriu o Parque Norte com a DAF e agora as indústrias estão prospectando muito
essa região. Tem dois prefeitos, dois prefeitos que marcaram muito a história de Ponta Grossa,
Ciro Martins e você, Marcelo. E depois a maior industrialização da história de Ponta Grossa
aconteceu justamente no seu período e é o caso da maltaria. A maltaria foi uma grande conquista,
claro demorou-se Todos esses anos para se fazer uma indústria de 3 bilhões não se faz da noite
para o dia, né?E se isso aconteceu foi por conta de investimentos industriais, do setor produtivo,
também do agronegócio, também da construção civil, mas acreditando que Ponta Grossa tem
potencial para ser uma das maiores cidades do mundo. E daí veio o Marcelo Rangel com
entusiasmo, com vontade, com trabalho. Esses dois momentos de ponta grossa na industrialização
foram os dois grandes saltos". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARNOLDO KRUBNIKI NETO (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TANIA MARIA AJUZ ISSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945772
23/08/2024
16:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.769

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600052-12.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO
ADVOGADO: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - OAB/PR56605
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - OAB/PR18045
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO.
RADIALISTA EM EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 36-A, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) interpôs recurso contra sentença que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, envolvendo pré-
candidato a prefeito de Ponta Grossa/PR e Rádio local.

1.2. O recurso alega que, em programa de rádio veiculado em 06/06/2024, o recorrido exaltou
ações políticas realizadas enquanto prefeito, infringindo o art. 36-A, §§ 2º e 3º, da Lei nº
9.504/1997.

1.3. A sentença de origem entendeu que não houve propaganda eleitoral antecipada,
fundamentando-se na liberdade de expressão do radialista.

Num. 43945772 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão central é determinar se a participação de um pré-candidato, no exercício de sua
profissão como radialista, em programa de rádio promovendo ações passadas configura
propaganda eleitoral antecipada, conforme os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 permite a divulgação de pré-candidatura, desde que não
envolva pedido explícito de voto, exceto para profissionais de comunicação social no exercício da
profissão, que estão vedados de promover suas ações políticas.

3.2. A jurisprudência eleitoral tem interpretado que o uso do espaço de comunicação para
promoção pessoal por profissionais da mídia configura violação ao princípio da isonomia entre
candidatos, ensejando a aplicação de multa, conforme previsto no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.

3.3. No caso em questão, ficou demonstrado que o recorrido, enquanto radialista, utilizou o
programa para enaltecer feitos de sua gestão anterior, em violação aos §§ 2º e 3º do art. 36-A,
configurando propaganda eleitoral antecipada.

3.4. Portanto, o recurso merece provimento para reformar a sentença e aplicar a multa prevista na
legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido.

4.2. A promoção pessoal por profissional de comunicação social, no exercício da profissão, em
período vedado, configura propaganda eleitoral antecipada, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 36-
A da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivos Legais Citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência Citada:

TRE-ES, MS 060011288/2020 - Marataízes/ES, Relator: FERNANDO CESAR BAPTISTA
DE MATTOS, Data de Julgamento: 24/08/2020.

TRE-RN, REl 060001981/2020 - Caraúbas/RN, Relator: GERALDO ANTONIO DA MOTA,
Data de Julgamento: 26/11/2020, Publicado em Sessão.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43945772 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular
proposta pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Ponta Grossa/PR, por meio de
sua presidente Marilei de Fatima Ferreira Gonçalves em face de MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA, pré candidato ao cargo de Prefeito da Cidade de Ponta Grossa/PR, referente às
Eleições 2024 e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.043.886/0001-49, representada por MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE
OLIVEIRA.

Após o devido processamento, foi julgada improcedente a representação (sentença
ID. 43936453).

O Partido Movimento Democrático Brasileiro interpôs Recurso Eleitoral (ID.
43936460) e alegou, em síntese, que a) os recorridos têm promovido propaganda eleitoral
antecipada, na condição de locutor (1º recorrido) e ambiente de radiodifusão (2ª recorrida); b) em
06/06/2024, no programa de rádio produzido e veiculado pela segunda ré, denominado “Nilson de
Oliveira”, o primeiro recorrido promoveu divulgação das ações políticas desenvolvidas enquanto
ex-prefeito e divulgação de atos enquanto secretário/deputado estadual, em flagrante ilegalidade
eleitoral; c) houve ofensa ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos, haja
vista que o primeiro recorrido participa diariamente de programa de rádio de sua família, com
enorme exposição e promoção política/pessoal, o que já ensejou sua condenação nos autos nºs
0600015-82.2024.6.16.00141 e 0600022-71.2024.6.16.0015; d) é incontroverso que o primeiro
recorrido é locutor de rádio e estava apresentando seu programa diário e, à época dos fatos, era
deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa/PR; e) o primeiro recorrido “
gabaritou as irregularidades da propaganda antecipada, pois expôs sua plataforma, seus
supostos feitos, um verdadeiro abuso de seu direito e demonstração de desprezo pela higidez do
pleito”; f) de acordo com o artigo 36-A, §2º da Lei nº 9.504/1997 são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver, salvo na hipótese do § 3º, ou seja, quando se tratar de profissionais de
comunicação social no exercício da profissão; g) há utilização de forma proscrita durante o
período oficial de propaganda; h) “Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de que já
houve a penalização do recorrido nos autos 0600042-65.2024.6.16.0014 (ainda sub judice), esta
não se mostra suficiente principalmente porque se trata de outra conduta executada em outro dia,
principalmente porque aqui não se está a analisar a conduta sob a ótica do abuso do poder dos
meios de comunicação, mas sim, da conduta de propaganda antecipada”; i) houve violação ao
art. 14, § 9º, da CF e requereu:

“a) o recebimento e conhecimento do presente recurso, após, seja intimado o
recorrido para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal, para posterior remessa
dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

b) a intimação da Procuradoria Regional Eleitoral;

c) ao final, seja dado provimento ao recurso eleitoral interposto, reformando
integralmente a sentença prolatada pelo Juízo a quo, para o fim de ser JULGADA PROCEDENTE
A REPRESENTAÇÃO;”

Em suas contrarrazões, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira (primeiro representado) e
Rádio Mundi Paraná Ltda (segunda representada) afirmaram que a) o primeiro recorrido exerceu
de forma regular a função de apresentador de rádio, tendo se afastado das atividades no prazo
definido por lei; b) manifestou-se, enquanto radialista, sobre fatos e situações relativas ao
município, o que é de interesse da população, o que pode ter caráter político mas não se trata de
propaganda antecipada; c) em momento algum utilizou-se do microfone para promoção de sua
pré-campanha eleitoral, inexistindo provas de menção à conduta que se assemelhe a pedido de
apoio ou divulgação de pré-campanha; e) é inconteste que o primeiro recorrido se trata de
deputado estadual, inexistindo ilegalidade em mencionar seus atos, tendo em vista a liberdade de
expressão e a inexistência de vedação de parlamentar ser comunicador; f) os comentários
Num. 43945772 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

realizados pelo primeiro recorrido durante o programa de rádio versaram sobre ações no
município e eventuais políticas públicas que poderiam ser utilizadas na localidade, que não
implicam em cunho eleitoreiro, mas apenas opiniões sobre as realidades que cercam a cidade; g)
não há pedido explícito de votos e, por essa razão, não há falar em configuração de propaganda
eleitoral antecipada, com fundamento justamente no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97; h) “não
divulgou a pré-campanha na Rádio, nem realizou pedido de apoio político, tão somente cumpriu
com sua profissão de comunicador durante o período permitido por lei, divulgando em seus
programas assuntos de relevância para Ponta Grossa”, o que não implicou em suposta vedação
pela condição de locutor e; i) “é permitido aos comunicadores permanecerem em seu labor até o
prazo definido no art. 45, §1º da Lei das Eleições, isto é, 30 de junho do ano da eleição”.
Requereu fosse negado provimento ao recurso do representado.

Após subirem os autos para julgamento, a Douta Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se, preliminarmente, pela oitiva das partes “quanto à possibilidade de que este e
outros procedimentos ainda em trâmite e que tratem especificamente de propaganda antecipada,
sejam incluídos na composição” (ID. 43879397 - Pág. 3) - tendo em vista o potencial interesse ao
NUPEC-TRE/PR (PAD-TRE/PR nº 016274) - e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do
recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A despeito da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o
presente processo não se subsume aos casos em que houve conciliação pelo NUPEC-TRE/PR
em 16/08/2024, tendo em vista que, de acordo com a respectiva ata, foram enumerados os
processos a serem conciliados, não enumerando futuros casos.

Ademais, trata o presente processo de situação que, embora similar, deve ser
analisada com o cuidado que se requer, diante de suas especificidades.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de propaganda
eleitoral extemporânea pelo fato de o primeiro representado Marcelo Rangel Cruz de Oliveira -
ora recorrido -, no exercício de suas atividades como locutor de rádio no programa “Nilson de
Oliveira”, veiculado em 06/06/2024, da Rádio Mundi Paraná Ltda (segunda representada), ter
exaltado os próprios feitos realizados em sua gestão anterior, como prefeito da cidade de Ponta
Grossa/PR.

O MDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro, ora recorrente, por meio de sua
presidente Marilei de Fatima Ferreira Gonçalves, se insurge contra a decisão do Juízo da 14ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou improcedente representação por si ajuizada, em
razão de propaganda eleitoral irregular em face de MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
pré candidato ao cargo de Prefeito da Cidade de Ponta Grossa/PR, referente às Eleições 2024 e
RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
03.043.886/0001-49, representada por MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE OLIVEIRA.

Em apertada síntese, o representante, ora recorrente, sustentou que o primeiro
representado é pré-candidato ao cargo de Prefeito da cidade de Ponta Grossa/PR (eleições de
2024) e, em 06/06/2024, durante programa de rádio intitulado “Nilson de Oliveira”, que faz parte
da grade de programação da segunda representada, enalteceu seus feitos em gestão anterior,
quando prefeito da cidade, incutindo em violação ao disposto no art. 36-A, §§ 2º e 3º da Lei nº
9.504/1997. Requereu fosse julgada totalmente procedente a representação, com a consequente
condenação dos representados ao pagamento da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº
9.504/1997, em seu patamar máximo.

Num. 43945772 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

Vejamos.

Inicialmente, para melhor contextualizar, aponta-se para o fato de que o primeiro
representado, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, se trata de ex-prefeito (gestão 2012-2020), atual
deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Ponta Grossa.

Já a segunda representada, Rádio Mundi Paraná Ltda, trata-se de emissora de rádio
(frequência 99.3), pertencente à família do primeiro representado, observando-se que este
participou diariamente durante o mês de junho, de programa matinal dirigido por seu pai, Nilson
de Oliveira.

O Juízo de origem julgou inexistente a litispendência com os autos de nº 0600032-
34.2024.6.16.0139, arguida na contestação pelos representados ao fundamento de inexistência
de “identidade na causa de pedir, visto que os fatos, embora relacionados a eventual propaganda
eleitoral antecipada e que teriam sido veiculados durante o programa de rádio ‘Nilson de Oliveira’,
estão relacionados a datas diversas e com narrativa diversas” (ID. 43936453). Ainda, com base
no mesmo fundamento, entendeu como desnecessária a reunião das demais representações
ajuizadas pelo MDB e citadas na contestação (nºs 0600055-64.2024.6.16.0014, 0600066-
90.2024.6.16.0015, 0600054-79.2024.6.16.0014, 0600053-94.6.16.0014, 0600052-
12.2024.6.16.0014, 0600051-27.2024.6.16.0014, 0600032- 34.2024.6.16.0139 e 0600069-
45.2024.6.16.0015).

Além disso, observa-se que o primeiro representado admitiu em contestação que
exerce a profissão de comunicador/locutor de rádio (ID. 43936444 - Pág. 23).

Postas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

A sentença, de forma resumida, foi fundamentada no seguinte sentido:

“A respeito dos fatos, durante o referido programa transmitido no dia 6 de junho
de 2024, colhe-se pela análise das transcrições contidas na inicial (e que não
foram impugnadas!) que o representado basicamente efetuou a divulgação das
ações políticas desenvolvidas enquanto ex-prefeito em Ponta Grossa.

Analisando o trecho descrito na inicial atribuído como irregular, entendo que não
está configurada a propaganda eleitoral antecipada.

Ora, conforme mencionei, todo o cidadão, mesmo um pretenso pré-candidato a
cargo político, pode fazer entrevistas, participar de programas e promover críticas
de ordem política. A liberdade de expressão é um direito fundamental e está
assegurado na CF (art. 220), englobando a liberdade de pensamento, de opinião
e de comunicação. O que a lei veda neste momento é que haja abusos nessa
manifestação e que haja ainda alusão a candidatura, eleições, ou comparação
com governo anterior, enfim, a elementos eleitorais, de tal modo que o controle
judicial nesse tema deve ocorrer de forma excepcional e necessariamente
pontual.

Neste sentido, iterativa é a jurisprudência do TSE:

(...)

A meu ver, no caso concreto, o representado exerceu a manifestação do seu
pensamento, relembrando supostas ações realizadas durante sua gestão como
Prefeito da cidade, em especial quanto à industrialização da região.

Não houve durante o programa a presença de pedido explícito de votos ou a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha.

É de salientar que não houve comparação entre gestões municipais no que tange
ao assunto abordado. Também inexistiu, outrossim, ofensa à honra ou imagem
Num. 43945772 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

de qualquer adversário político ou a manifestação de um fato manifestamente
inverídico.

Por sua vez, nos autos de representação n. 0600042-65.2024.6.16.0014 foi
reconhecida que na conduta do representado houve ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

A situação desenhada naquele feito era similar a dos autos, ou seja, o
representado participou como interlocutor/apresentador durante o programa de
rádio “Nilson de Oliveira” transmitido no dia 3 de junho de 2024; e o argumento
era de que os demais candidatos não teriam o mesmo destaque que é concedido
pela segunda requerida (cuja concessão é da família do representado), sendo
que as manifestações e opiniões de natureza política devem obedecer a um limite
que confere igualdade de oportunidades de pronunciamento a todos os
postulantes aos cargos em disputa.

Ocorre que o reconhecimento de que houve violação a tal princípio deve ser
analisado levando em conta todos os fatos conjuntamente, tendo como substrato
a participação do pré-candidato Marcelo Rangel como interlocutor/debatedor do
“Programa Nilson de Oliveira” e que foi veiculado quase que diariamente durante
o mês de junho do corrente ano. Tais fatos, aliás, como bem informou a parte
representada, levaram a mesma agremiação partidária (MDB 15) a ajuizar
inúmeras representações nesta Justiça especializada.

Assim, seria temerário reconhecer que em cada participação do pré-candidato
Marcelo Rangel no referido Programa de Rádio houve ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Por tais motivos, por entender que a ofensa ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos, enquanto elemento apto para a configuração
da propaganda eleitoral antecipada já constituiu fundamento para a aplicação da
sanção (multa) nos autos n. 0600042-65.2024.6.16.0014 (ainda sub judice), cujas
condutas foram semelhantes e praticadas em um intervalo de tempo praticamente
curto, como é o caso dos autos, torna-se imperativo a e improcedência do feito.

Por fim, é preciso deixar assentado o fato de que o representado ser profissional
da comunicação social não o impedia, naquele momento, de utilizar o espaço da
emissora de rádio para manifestação, ainda, que de ordem política.

Com essas considerações, diante da inexistência de elementos identificadores da
propaganda eleitoral positiva e/ou negativa extemporânea, de rigor a
improcedência do pedido.” (ID. 43936453)

Em um primeiro momento, cabe analisar a ocasião em que foi veiculado o
programa de rádio em questão. De acordo com as informações e mídias disponibilizadas pelo
recorrente, ele ocorreu em 20/04/2024, inclusive por meio das mídias sociais da segunda
representada.

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 dispõe que “A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição” e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei nº
9.504/1997, segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei,
após o dia 15 de agosto do ano da eleição”. Ainda, o art. 2º da Res. TSE nº 23.610/2019 dispõe
que “A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição”.

Pois bem, os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações
Num. 43945772 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

promovidas pela Lei nº 13.165/15, definiram de forma clara a vedação para profissionais da
comunicação social, no exercício da profissão, a divulgação das ações políticas desenvolvidas:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Destaca-se.)

Contextualizando o caso, o próprio primeiro representado em contrarrazões admitiu
ser profissional de comunicação social e estar no exercício da profissão na data em que
Num. 43945772 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

veiculado o programa de rádio em questão ao afirmar que “tão somente cumpriu com sua
profissão de comunicador durante o período permitido por lei, divulgando em seus programas
assuntos de relevância para Ponta Grossa” (ID. 43936463 - Pág. 9-10).

Demais disso, o primeiro representado não rejeitou o conteúdo das degravações
trazidas na inicial, verbis:

Num. 43945772 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

Num. 43945772 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

Num. 43945772 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

Num. 43945772 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

Num. 43945772 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

Num. 43945772 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

Da atenta análise de toda a transcrição supra e dos vídeos juntados com a inicial, é
possível extrair clara subsunção do presente caso ao disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 36-A, da Lei
nº 9.405/1997, o que implica em aplicação da multa do § 3º, do art. 36, da mesma lei.

Nesse sentido, os seguintes julgados que aplicam de forma direta os §§ 2º e 3º, do
art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997 e abarcam situações que envolvem profissionais da comunicação
social e enaltecimento de realizações de pré-candidatos em mandatos anteriores:

MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ART. 36-A, § 3º, da LEI
9.504/97. A POSTURA SE AMOLDOU À VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO § 3º
DO ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 - Prevê o art. 36 da Lei das Eleicoes (Lei nº 9.504/97) que a propaganda
eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Antes desse
prazo, mesmo que disfarçada, é vedada.

2- Por sua vez, a nova redação ao art. 36-A da Lei n. 9.504/97 disciplina as
hipóteses autorizadas de atos de pré-campanha, trazendo situações que não
podem ser consideradas propaganda eleitoral extemporânea. Porém as
inovações devem ser interpretadas restritivamente, pois criam exceções à
proibição geral de publicidade eleitoral antecipada.

3 - Ademais, consta do § 3º do art. 36-A da mencionada Lei que o previsto no §
2º, ou seja, nas hipóteses dos incisos I a VI em que são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, não se aplica aos profissionais
de comunicação social no exercício da profissão.

4 - Entendo, com base nos elementos constantes dos autos, que o conteúdo
veiculado, conforme trechos transcritos na decisão do magistrado (ID 2918245),
apesar de não possuir pedido explícito de voto, incorre em abusividade,
porquanto os representados, e igualmente na qualidade de profissionais da
comunicação, se valeram dos programas Café com o Prefeito e Litorânea
Mulher para externar opinião positiva em relação ao representado Robertino
Batista da Silva, divulgando seus feitos à frente do Poder Executivo
Municipal, enaltecendo sua pessoa, de forma a veicular ao eleitorado
mensagem positiva a ele relacionada, ao passar a ideia de que o Impetrante
é o mais qualificado a exercer o cargo público, de forma antecipada, em
afronta ao princípio da isonomia. Desta feita, pelo fato de estarem os
representados exercendo atividades profissionais de comunicação social, já
que são apresentadores dos programas mencionados na emissora Rádio
Marataízes FM Ltda, incidiram na proibição do citado § 3º do art. 36-A da Lei
das Eleições, merecendo destaque o fato de que o beneficiário, neste caso, o
Impetrante, tem fortes vínculos, inclusive afetivos, com os demais representados,
Num. 43945772 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

não devendo ser cogitado, ao menos nesse primeiro momento, o seu
desconhecimento acerca das condutas perpetradas pelos demais representados.
Nesse ponto, destaca-se que a apresentadora do programa Litorânea Mulher, a
representada Samantha Souza Oliveira, é esposa do Impetrante, e os demais
representados aliados políticos e agentes públicos municipais. Dessa forma, pelo
contexto apresentado, as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto
revelam a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda.

5 - Registra-se, ainda, informação colhida nos autos e mencionada na decisão
ora atacada no sentido de que a aludida conduta vem sendo cometida já faz
algum tempo, tendo sido objeto de análise pelo Juízo de origem entre o fim do
ano passado e o início do corrente ano, conforme sentença prolatada e juntada
no ID 2918245.

6 - Com as considerações apresentadas, tenho que a postura se amoldou à
vedação legal prevista no § 3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, revelando-se
atentatória à proibição legal que busca salvaguardar a paridade entre
concorrentes no certame, mormente diante do caráter favorecedor que pode
assumir o emprego de propaganda eleitoral na forma realizada, não tendo sido
dispensado pela emissora de rádio o tratamento isonômico mencionado no inciso
I do mesmo art. 36-A.

7 - Ordem denegada. (TRE-ES - MS: 06001128820206080000 Marataízes/ES
060011288, Relator: FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS, Data de
Julgamento: 24/08/2020) (Destaca-se)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL.
RADIALISTA. DIVULGAÇÃO DA PRÉ- CANDIDATURA E DE AÇÕES QUE
PRETENDIA DESENVOLVER DURANTE PROGRAMA POR ELE
APRESENTADO. PROMOÇÃO PESSOAL, EM PREJUÍZO À IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CONCORRENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 36-A, §
3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PECUNIÁRIA
PREVISTA NO ART. 36, § 3º, DA LEI ELEITORAL. ATO ISOLADO, SEM
NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA. REDUÇÃO DA MULTA
AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Recorrente que
pretende a reforma da sentença de primeiro grau que o condenou pela prática de
propaganda eleitoral antecipada ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais). Segundo consta dos autos, no dia 04/06/2020, durante a
veiculação do programa de rádio Sociedade em Foco, transmitido pela Rádio
Liderança FM, o radialista e apresentador João Gomes anunciou a sua pré-
candidatura ao pleito 2020, tendo destacado ainda ao público ouvinte algumas
ações que pretenderia desenvolver no futuro mandato, as quais o tornariam um
político diferenciado em relação aos demais concorrentes. Não obstante o art. 36-
A da Lei n.º 9.504/1997, em especial o comando inserto no § 2º, autorizar o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, o § 3º do referido dispositivo
legal não o permite aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. A regra contida no § 3º tem por desiderato tutelar a igualdade de
oportunidade entre os concorrentes ao pleito eleitoral, posto que estariam
em posição de vantagem em relação aos demais postulantes, caso lhes
fosse permitido o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
Num. 43945772 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

candidatura durante o exercício da profissão. (...) Manutenção da sentença
recorrida quanto à condenação do recorrente por propaganda eleitoral
antecipada, reduzindo-se o valor da multa cominada nos autos para R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Provimento parcial do recurso. (TRE-RN - RE: 060001981
CARAÚBAS - RN, Relator: GERALDO ANTONIO DA MOTA, Data de
Julgamento: 26/11/2020, Publicado em Sessão) (Destaca-se)

A propósito, observe-se que não há falar em qualquer tipo de imunidade ou exceção
ao pré-candidato profissional da comunicação social.

Entende-se, ainda, que o fato gerador da multa descrita no art. 36, § 3º da Lei nº
9.504/1997 nasce a cada programa de rádio que vai ao ar, com a violação ao disposto nos §§ 2º
e 3º, do art. 36-A da mesma lei. Isso não apenas em razão do alcance do programa de rádio em
questão, mas também ao fato de que, a cada dia em que o primeiro representado divulgou seus
feitos em gestão anterior, foi renovada a possibilidade de diferentes ouvintes sintonizarem em tal
canal de rádio, ferindo a isonomia entre os candidatos causando, assim, desequilíbrio no pleito
vindouro.

Assim, restando configurada propaganda eleitoral antecipada, data vênia o decidido
na origem, deve o recurso ser julgado procedente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada e, assim, condenar os representados ao pagamento da multa prevista no art. 36, § 3º
da Lei nº 9.504/1997 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600052-12.2024.6.16.0014 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
Advogado do RECORRENTE: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - PR56605 - RECORRIDO:
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do RECORRIDO: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: RADIO MUNDI PARANA LTDA - Advogados
do RECORRIDO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, TANIA MARIA AJUZ ISSA - PR18045.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 43945772 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945772 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316442396100000042899526
Número do documento: 24082316442396100000042899526
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:58:27